Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0712445-16.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: JULIA MENDES RECHDEN AGRAVADAS: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por JÚLIA MENDES RECHDEN contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no RE 628.914 (Tema 332) e no ARE 640.713 (Tema 461). Sustenta, em síntese, que o recurso extraordinário interposto merece prosseguir, porquanto a matéria trazida foi devidamente prequestionada, e foram impugnados de forma específica os argumentos do acórdão combatido, cumprindo, assim, o apelo os requisitos exigidos para sua admissão. Nesse contexto, pugna a recorrente “pela análise do Agravo de Instrumento para Destrancamento de Recurso Extraordinário, reformando a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, visando que o mesmo seja remetido para o Supremo Tribunal Federal, vez que os autos em comento ceifou artigos da Carta da República de 1988, merecendo que o recurso seja admitido, para posterior cassação do acórdão que ora se ataca”. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões às IDs 35124598 e 35461922. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia que não ostenta repercussão geral. De início, vale registrar que os temas que ensejaram a aplicação da sistemática da repercussão geral dizem respeito à restituição dos valores pagos ao consórcio em razão de desistência do consorciado (RE 628.914 – Tema 332), bem como à ilegalidade de cláusulas previstas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (ARE 640.713 – Tema 461). Nesse sentido, oportuno registrar trecho da decisão agravada (ID 34277319): Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 34261861), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 628.914 (Tema 332) e no ARE 640.713 (Tema 461). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; as demais, deverão ser tratadas por meio do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição do presente agravo de ID 34890138, verifica-se que a recorrente tratou de tema diverso daquele que deu ensejo à decisão agravada, apresentando razões dissociadas do abordado naquela oportunidade, deixando, portanto, de refutar adequadamente os fundamentos da negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Assim, a agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ARTS. 2o, 18 E 24, XII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula no 284/STF. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é constitucionalmente admitida a determinação para que o Poder competente adote as medidas legislativas necessárias a suprir a omissão legislativa. Precedentes. 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.346.819 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/4/2022) (grifo nosso). No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, vale consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcarem com as custas e despesas do processo judicial sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. De outro lado, pontua-se que sua concessão pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeito ex nunc, ou seja, sem alcançar atos processuais anteriormente convalidados. Diante das alegações feitas pela parte e do teor do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado pelo recorrente exclusivamente para fins recursais. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014